Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. ÍNDICE DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ICC/DF. APLICÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. VALIDADE DE TERMO ADITIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. PRÁTICA NÃO ABUSIVA. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 35.514,72, referente a valores inadimplidos decorrentes de contrato de empreitada global firmado entre construtora e associação habitacional, com previsão de reajuste pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF. A sentença também rejeitou os pedidos reconvencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em analisar: (i) a existência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova com base na relação de consumo; (iii) a validade do termo aditivo firmado entre a construtora e a associação; (iv) a legitimidade da associação para vincular os associados às obrigações pactuadas; e (v) a legalidade da aplicação do ICC/DF como índice de reajuste contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois a parte foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e manifestou expressamente desinteresse pela dilação probatória, optando pelo julgamento antecipado da lide. 3.1. A inversão do ônus da prova, embora prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera de maneira automática e depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, o que não foi comprovado nos autos. Ademais, trata-se de faculdade do juiz, que deve ser exercida com base em critérios objetivos e em momento processual oportuno. 3.2. Jurisprudência: “(...) “1. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. (...)” (TJDFT, APC 07148439320198070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, Quinta Turma Cível, DJE: 13/2/2020).
4. O termo aditivo firmado entre a construtora e a associação é válido, pois há previsão contratual expressa quanto à correção monetária pelo ICC/DF. 4.1. A apelante aderiu voluntariamente à associação e ao contrato de empreitada global, aceitando a possibilidade de celebração de aditivos. 4.2. A legitimidade da associação para representar os associados encontra respaldo no ato associativo.
5. A utilização do ICC/DF como índice de reajuste é prática comum no setor da construção civil, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não se verifica abusividade na sua aplicação, desde que prevista contratualmente. 5.1. Jurisprudência: “[...] 2. A utilização do Índice de Custos da Construção – ICC como indexador das prestações representativas do preço em contrato de promessa de compra e venda de apartamento em construção até a data da conclusão e entrega do imóvel emerge de expressa previsão legal, não podendo sua pactuação ser reputada abusiva ou excessiva, mormente porque destinado simplesmente a assegurar o equilíbrio financeiro do ajustado mediante a elevação do preço de acordo com os custos da construção, e não a simplesmente reajustá-lo de acordo com outras variáveis estranhas aos custos da construção civil. [...]” (TJDFT, APC 20170110098656APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 05/06/2017).
6. A alegação de cobrança abusiva não foi acompanhada de prova técnica ou planilha alternativa que demonstrasse erro nos cálculos apresentados pela parte autora. A ausência de comprovação de equívoco na metodologia adotada justifica a manutenção dos valores cobrados.
7. O pedido de inclusão de parcelas vincendas foi formulado de forma genérica, sem delimitação do termo final, o que inviabiliza sua acolhida. O termo final da correção é o término da obra, conforme estipulado contratualmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A renúncia à produção de provas impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa. 2. A inversão do ônus da prova no CDC exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, sendo faculdade do juiz. 3. É válida a celebração de termo aditivo entre construtora e associação, quando há adesão voluntária do associado. 4. A aplicação do ICC/DF como índice de reajuste contratual é legal e não configura prática abusiva, desde que prevista contratualmente."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 85 § 11; CDC, arts. 6o, 31, 37, 51; CC, art. 53, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731944-72.2021.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, DJe 16/08/2022; TJDFT, APC 0723884-13.2021.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, DJe 20/09/2022; TJDFT, APC 0709834-68.2024.8.07.0003, Rel. Leonor Aguena, DJe 29/08/2025; TJDFT, APC 0702533-52.2024.8.07.0009, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, DJe 19/03/2025; TJDFT, APC 2014011-1247553, Rel. Maria Ivatônia, DJe 26/02/2016.